Tribunal: STF
Processo: HC 209062
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gilberto Luiz Alves Queiroz, advogado, em benefício de Rafael Marques Simões, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 3.8.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 676.202/ES:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM OUTRA IMPETRAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A questão relativa à nulidade decorrente do suposto cerceamento de defesa foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC n. 571.210/ES. Assim, trata-se de mera reiteração de insurgência já apreciada por esta Corte, revelando-se incabível o reexame do tema. 2. Agravo regimental improvido” (e-doc. 17).



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Sétima Vara Criminal de Vila Velha/ES às penas de treze anos e cinco meses de reclusão, em regime fechado, e mil setecentos e quarenta e seis dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 e no art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal (sentença não juntada).



    3. A defesa interpôs apelação ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Em 24.11.2019, a Segunda Câmara Criminal, Relator o Desembargador Adalto Dias Tristão, negou provimento ao recurso. Tem-se na ementa desse julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELO NÃO ENCAMINHAMENTO DA MÍDIA DIGITAL. PRELIMINAR REJETIADA. PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS PROVAS POR SUPOSTO FLAGRANTE PREPARADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIDO 40, INCISO v DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. NÃO CABIMENTO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP. APELO IMPROVIDO.



    PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA PELO NÃO ENCAMINHAMENTO DA MÍDIA DIGITAL: 1. Como bem registrado pelo representante do órgão ministerial de 1º grau e que tomo também como razão de decidir: ‘não há que se falar em violação da ampla defesa, tendo em vista que os ritos processuais foram respeitados, tendo o advogado do recorrente pleno acesso aos autos, inclusive documentos produzidos em razão da extração de dados de aparelhos telefônicos, tal como a transcrição das mensagens de texto e áudios extraídos das conversas entre os acusados, garantindo ao apelante a possibilidade de se manifestar em juízo e durante todo o processo’.



    A mídia não precisa estar anexada aos autos, bastando que a mesma esteja acessível para as partes (...)” (e-doc. 20).



     



    Esse acórdão foi objeto de recurso especial apresentado pela defesa, inadmitido pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, em 10.1.2020 (fls. 81-85, e-doc. 13). 



    Consta no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça a interposição de agravo em recurso especial, não conhecido pelo Ministro Humberto Martins, em 1º.2.2021. Contra essa decisão, foi apresentado agravo regimental, não conhecido pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 16.2.2021. Na sequência, a defesa interpôs recurso extraordinário no agravo regimental no agravo em recurso especial, inadmitido pelo Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 7.5.2021.



    Certificou-se o trânsito em julgado da condenação em 18.5.2021.



    4. Consta, ainda, no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, ter a defesa impetrado, em 3.4.2020, o Habeas Corpus n. 571.210/ES, ao qual negado seguimento pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 9.6.2020, com os fundamentos seguintes:



    “O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, exemplificativos dessa nova orientação das Cortes Superiores do País: HC n. 320.818/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 21/5/2015, DJe 27/5/2015; e STF, HC n. 113.890/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julg. em 3/12/2013, DJ 28/2/2014. 



    Destarte, de início, incabível o presente habeas corpus substitutivo de recurso. 



    Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. (…) 



    Busca-se na presente impetração, em síntese, o reconhecimento da nulidade da ação penal por cerceamento de defesa, em razão de não ter sido disponibilizada à defesa do paciente a mídia digital (CD) contendo a integralidade dos dados extraídos do aparelho telefônico apreendido pela polícia – prova que, segundo o alegado, poderia ter sido utilizada para provar a sua inocência. 



    Não obstante a irresignação defensiva, observa-se que o Tribunal de origem, categoricamente, afastou a alegada nulidade no julgamento da Apelação Criminal interposta pela defesa, sob os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 85/86): 



    [...] Todavia, como bem registrado pelo representante do órgão ministerial de 1º grau e que tomo também como razão de decidir: ‘não há que se falar em violação da ampla defesa, tendo em vista que os ritos processuais foram respeitados, tendo o advogado do Recorrente pleno acesso aos autos, inclusive aos documentos produzidos em razão da extração de dados de aparelhos telefônicos, tal como a transcrição das mensagens de texto e áudios extraídos das conversas entre os acusados, garantindo ao Apelante a possibilidade de se manifestar em juízo e durante todo o processo.” Não bastasse, como é sabido, a mídia não precisa estar anexada aos autos, bastando que a mesma esteja acessível para as partes. Nesse sentido já decidiu esta Egrégia Segunda Câmara Criminal: [...] 



    Ora, para concluir que a defesa não teve acesso à mídia, conforme pretende o impetrante, seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência que é sabidamente incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    Somado a isso, segundo o art. 593 do Código de Processo Penal, ‘nenhum ato será declarado nulo, se da utilidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’, de modo que não vejo como reconhecer a apontada nulidade sem que haja sido demonstrada, de forma concreta, eventual ocorrência de prejuízo para a defesa do paciente, sobretudo porque a defesa teve o acesso às provas ‘essenciais para a comprovação da inocência’ do paciente, podendo se manifestar a seu respeito durante o processo. 



    Ao ensejo, destacam-se os seguintes julgados, respectivamente, do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: (...)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus”. 



    5. Em 2.3.2021, impetrou-se o Habeas Corpus n. 648.665/ES no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 3.3.2021. Os fundamentos pelos quais afastado o alegado cerceamento de defesa na impetração anterior foram reafirmados:



    “Primeiramente, o impetrante alega que teria havido cerceamento de defesa, pois não foi disponibilizada, oportunamente, a mídia digital na qual deveria constar a íntegra das informações extraídas dos aparelhos celulares apreendidos, no caso. 



    No entanto, os julgadores da origem registraram que o advogado do paciente teve pleno acesso aos autos, inclusive, aos documentos produzidos em razão da extração de dados de aparelhos telefônicos, tal como a transcrição das mensagens de texto e áudios extraídos das conversas entre os acusados (fl. 152). 



    Assumindo essa premissa fática, que não pode ser modificada na via estreita do writ, a qual não comporta dilação probatória, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa” (grifos nossos). 



    Interposto agravo regimental, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, a ele negou provimento, em 13.4.2021. Tem-se na ementa desse julgado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ENCAMINHAMENTO DE MÍDIA DIGITAL CONTENDO INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS DE TELEFONES PERICIADOS. INOCORRÊNCIA. MATERIAL OPORTUNAMENTE DISPONIBILIZADO À DEFESA. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO V, DA LEI DE DROGAS. INTERESTADUALIDADE DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIA INADEQUADA PARA A REFORMA DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO FIRMADO NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - Os julgadores da origem registraram que o advogado do agravante teve pleno acesso aos autos, inclusive, aos documentos produzidos em razão da extração de dados de aparelhos telefônicos, tal como a transcrição das mensagens de texto e de áudios extraídos das conversas entre os acusados (fl. 152). - Assumindo essa premissa fática, que não podia ser modificada na via estreita do writ, a qual não comporta dilação probatória, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa. Precedentes. - Acerca da causa de aumento de pena do tráfico pela interestadualidade do delito, a Corte de origem dispôs que, "[i]n casu, restou comprovada a transposição de fronteiras entre o Estado do Rio de Janeiro e o Estado do Espírito Santo" (fl. 164). - A reforma do juízo de fato firmado pela instância a quo, para se concluir no sentido de não estar caracterizada a interestadualidade, demandaria aprofundado reexame probatório, a que a via estreita, do writ, não se presta. Agravo Regimental desprovido”.



    6. Em 24.6.2021, a defesa impetrou novo habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (autos n. 676.022/ES), indeferido liminarmente pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca em 25.6.2021. O impetrante interpôs agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM OUTRA IMPETRAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A questão relativa à nulidade decorrente do suposto cerceamento de defesa foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC n. 571.210/ES. Assim, trata-se de mera reiteração de insurgência já apreciada por esta Corte, revelando-se incabível o reexame do tema. 2. Agravo regimental improvido”. 



    7. Neste habeas corpus, insiste o impetrante na alegação de nulidade da ação penal originária por suposto cerceamento de defesa decorrente da ausência de juntada da mídia contendo os dados extraídos dos aparelhos celulares dos acusados.



    Instrui a inicial desta impetração com certidão emitida pela Secretaria das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na qual atestada a não juntada da referida mídia aos autos (e-doc. 18).



    Tece considerações sobre as provas produzidas na ação penal originária, concluindo que não seriam suficientes para alicerçar a condenação do paciente.



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “A) Requer que seja concedida ordem liminar pleiteada inaudita altera pars reconhecendo a flagrante ilegalidade no processo e o constrangimento ilegal do Impetrante, preso injustamente por mais 03 (três) anos, em um processo permeado de ilegalidade em razão de cerceamento do direito constitucional da ampla defesa; e, por isso deve ser concedida a ordem em caráter liminar para a anulação do feito a partir da abertura da instrução processual; 



    B) Alternativamente, seja concedida ordem de Habeas Corpus para anulação do processo a partir abertura da instrução, que seja o processo anulado a partir das folhas 622, sendo determinado a DEPOL que envie CD com a integralidade dos dados extraídos dos aparelhos de telefone celulares apreendidos as fls. 619/622 dos autos; 



    C) Seja concedida ordem de Habeas Corpus em caráter liminar para que seja relaxada a prisão preventiva do Paciente, bem como ao final concedida a ordem de Habeas Corpus;



    D) Em caso de não conhecimento da presente impetração, seja concedida ordem de ofício acatando todos os pedidos supramencionados” (fls. 30-31, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    9. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de não caber habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM FRAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 187.703-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe. 31.8.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe. 25.3.2021).



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA” (HC n. 144.742, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe. 9.12.2020).



    Confiram-se também os precedentes a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    10. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    Essa excepcionalidade inexiste na espécie em foco.



    11. Busca-se nesta impetração seja declarada a nulidade da ação penal originária por alegado cerceamento de defesa, ao argumento de inacessibilidade à mídia contendo os registros de dados telefônicos do aparelho celular apreendido em poder do paciente.



    12. Essa circunstância não foi comprovada. Pelo que se tem nos autos, a defesa teve pleno acesso às provas produzidas em decorrência da apreensão dos aparelhos telefônicos pelos agentes estatais. É o que se extrai do voto condutor do julgamento da apelação defensiva, Relator o Desembargador Adalto Dias Tristão:



    “Não há que se falar em violação da ampla defesa, tendo em vista que os ritos processuais foram respeitados, tendo o advogado do recorrente pleno acesso aos autos, inclusive documentos produzidos em razão da extração de dados de aparelhos telefônicos, tal como a transcrição das mensagens de texto e áudios extraídos das conversas entre os acusados, garantindo ao apelante a possibilidade de se manifestar em juízo e durante todo o processo’.



    A mídia não precisa estar anexada aos autos, bastando que a mesma esteja acessível para as partes (...)” (e-doc. 20) (grifo nosso).



    13. Como assentado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Habeas Corpus n. 648.665/ES, “os julgadores da origem registraram que o advogado do paciente teve pleno acesso aos autos, inclusive, aos documentos produzidos em razão da extração de dados de aparelhos telefônicos, tal como a transcrição das mensagens de texto e áudios extraídos das conversas entre os acusados. Assumindo essa premissa fática, que não pode ser modificada na via estreita do writ, o qual não comporta dilação probatória, não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa” (e-doc. 21).



    14. A certidão apresentada ao e-doc. 18, pela qual se atesta “não consta[r] a juntada da mídia objeto do laudo pericial n. 12.726/2018”, diferente do pretendido pelo impetrante, não altera o contexto probatório. A ausência de juntada da mídia aos autos sempre foi considerada incontroversa. Mas, pelo assentado nas decisões impugnadas, teve a defesa pleno acesso aos elementos de prova “produzidos em razão da extração de dados d[os] aparelhos telefônicos” apreendidos.



    15. O decidido pelas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de “a alegação de que a defesa não teve acesso a uma determinada prova e o prejuízo daí advindo imprescindem de comprovação” (RHC n. 142.765-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe. 28.6.2017).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. DESCAMINHO. INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA. TRANSCRIÇÃO DAS MÍDIAS PARA OS AUTOS. DESTRUIÇÃO DAS MÍDIAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DESTRUIÇÃO DAS MÍDIAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Pelo que se tem nos autos, as mídias contendo as interceptações telefônicas somente foram destruídas depois do amplo e irrestrito acesso das partes, que nada requereram quanto à necessidade de perícia ou transcrição integral do material apreendido. 2. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 3. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 125.282, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe. 13.3.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROVAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ACESSO ÀS MÍDIAS. CONTROVÉRSIA SOBRE O CONTEÚDO ENTREGUE Á DEFESA. REEXAMEDE FATOS E PROVAS E NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO (ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - a demonstração de prejuízo, de acordo com o art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que “[...] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). II - Para aferir se a integra das gravações das conversas interceptadas estariam contidas na mídia entregue à defesa, far-se-ia necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é recomendável na via do habeas corpus (RHC 143.055-AgR/PR, de minha relatoria). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 154.235-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe. 28.2.2019).



    16. Aplica-se ao caso vertente o disposto na Súmula n. 523 deste Supremo Tribunal, pela qual se enuncia que, “no processo penal, a declaração de nulidade não prescinde da ocorrência de concreto e efetivo prejuízo à defesa”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO: ART. 478, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO PARA OS RÉUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 790.739-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.3.2014). 



    “HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO REALIZADO NO MESMO DIA DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. PRECEDENTES. RÉU QUE FOI ASSISTIDO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL, APRESENTANDO DEFESA PRÉVIA, PEDIDO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES E ALEGAÇÕES FINAIS. ORDEM DENEGADA. 1. À luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais, relativa ou absoluta, exige-se a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). Precedentes. 2. A sentença condenatória revela que o paciente apresentou defesa prévia, solicitou diligências complementares e apresentou alegações finais. Esses fatos demonstram que foi assistido, não só no interrogatório, mas durante toda a ação penal, quando teve a oportunidade de utilizar-se de todos os meios de defesa previstos em nossa legislação processual penal, em atendimento aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 3. Ordem denegada” (HC n. 104.648, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 16.11.2013).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Alegada violação do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Ofensa reflexa à Constituição. Impossibilidade de produzir defesa no interrogatório. Nulidade. Prejuízo não demonstrado. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Segundo a consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a nulidade por deficiência na defesa só deverá ser declarada se comprovado o efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. 4. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.123.868-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. ALTERAÇÃO DO ART. 400 DO CPP APÓS A REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO. TEMPUS REGIT ACTUM. ALEGAÇÃO DE NULIDADE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA 523/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é forte no sentido de que, realizado o interrogatório na forma da lei vigente à época, não há razão jurídica para determinar a sua renovação como último ato da instrução penal, tendo em vista o princípio processual do tempus regit actum. Precedentes. II – A orientação desta Suprema Corte é a de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo. Incidência da Súmula 523/STF. III – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, relativamente à ausência de prejuízo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.169.982-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.5.2019).



    17. O impetrante não instruiu estes autos com a cópia da sentença condenatória. Apesar disso, é de se realçar que, nas demais análises judiciais feitas, os magistrados do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na apelação criminal e nos embargos de declaração, e do Superior Tribunal de Justiça, nos AREsp. n. 1.802.084-AgR, Habeas Corpus ns. 571.210, 648.665 e 676.202 e agravos regimentais, a questão foi posta, examinada e julgada com fundamentos idôneos.



    Não se vislumbra, pois, ilegalidade nas decisões das instâncias antecedentes, pelas quais se rechaçou a alegação de cerceamento de defesa. 



    18. Ademais, para se concluir pela inacessibilidade do impetrante aos elementos de convicção obtidos a partir da quebra de sigilo de dados dos aparelhos celulares dos acusados, seria necessário revolvimento da matéria fático-probatória, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 178.625-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2020).



    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 140.629-AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 7.8.2017; HC n. 145.311-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 25.10.2017; e RHC n. 139.488-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 10.10.2017.



    19. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    20. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora